Tribunal: TJMT
Processo: 0040710-05.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040710-05.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SALETE VEBRA FONSECA - CPF: 650.617.481-15 (EMBARGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL/DIÁRIA – PREVISÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONTRADIÇÃO VERIFICADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC/15.

Uma vez verificada a contradição do julgado quanto ao ônus da sucumbência, os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeito modificativo, a fim de sanar o vício apontado e condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0040710-05.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

SALETE VEBRA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra acórdão desta Corte que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e declarar a legalidade da capitalização dos juros, mas o condenou reciprocamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

O embargante aponta que, com a reforma integral da sentença, o ônus sucumbência dever ser integralmente suportado pela vencida, ora embargada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, mediante a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (id. 19396528).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 16318457, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL/DIÁRIA – PREVISÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – PRECEDENTES – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA RECÍPROCA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca.

Quando não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, na forma da parte final do § 2º do art. 85 do CPC/15.”

No entanto, as razões do embargante merecem acolhimento.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau proferida nos autos da ação revisional julgou procedentes os pedidos da inicial para
excluir a capitalização mensal e a diária sobre o débito, mantendo a incidência unicamente da capitalização anual de juros. Por outro lado, não conheceu dos pedidos genéricos, com base no Enunciado nº. 381 do STJ.

Desse modo, com o provimento do recurso de apelação interposto pelo banco, ora embargante (Id. 16318457), é certo que
o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela ora embargada, uma vez que decaiu de todos os pedidos formulados na sua inicial, nos moldes do que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes a fim de condenar a parte autora, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a obrigação, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020